Tribunal: TJDFT
Processo: 0702630-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. REVISAO DA FATURA. SUSPEITA DE FRAUDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
2. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que extinguiu, sem mérito, a ação de obrigação de fazer c/c danos morais, ajuizada em desfavor da NEOENERGIA.
4. Em suas razões recursais, a recorrente alega que “em junho de 2022, experimentou a inesperada visita de empregados da requerida em sua residência, os quais alegaram a necessidade de proceder a uma vistoria no medidor de energia elétrica. Durante essa visita, foram conduzidos procedimentos, inclusive a retirada do lacre, que àquela altura permanecia intacto. Nessa ordem, tomou ciência de um procedimento administrativo em curso, com vistas à imposição de uma multa no valor de R$5.258,00, referente ao consumo de energia elétrica dos últimos 36 meses, na Unidade Consumidora em questão.” Pugna pela declaração de inexistência de débito ou, subsidiariamente, que os cálculos sejam refeitos, baseados na média real de consumo, bem como seja a ré condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados.
5. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas.
6. O processo, em consonância com o artigo 2.o da Lei n.o 9.099/95, orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
7. No caso, a autora alega que o aparelho medidor de energia elétrica estava lacrado quando os prepostos da ré realizaram a vistoria e, após a constatação de irregularidades, o valor das faturas aumentou. A ré, por outro lado, sustenta que foi identificado no registro da autora “circuito de potencial interrompido (JUMPER)", adulteração que impede a adequada medição do consumo de energia elétrica no imóvel (ID 51935245 - Pág. 6).
8. Nesse contexto, a controvérsia relacionada à medição da energia elétrica fornecida ao imóvel da autora apresenta complexidade técnica, incompatível com o procedimento eleito, ante a necessidade de dilação probatória e produção de prova pericial, para a apuração da adulteração do medidor de energia elétrica ou de eventual cobrança indevida.
9. Por conseguinte, a exigência de prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo, sem resolução de mérito. No mesmo sentido: Acórdão 1409187, 07017193820218079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula de julgamento (art. 46 da Lei 9.099/95).
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.